Tribunal: STF
Processo: Rcl 88589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Omnitrans Logística e Transportes Ltda e Celog - Locações e Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo nº 1000662-36.2019.5.02.0442, mediante a qual teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 6002 e o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10.



    As reclamantes afirmam que, nos autos do Processo nº 1000662-36.2019.5.02.0442, foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Francisco de Oliveira Rodrigues, encontrando-se o processo em tramite na instância superior, em sede recursal.



    Dizem que o TST teria reformado o entendimento da Corte Regional para admitir que, em sede executória, a liquidação da condenação ultrapasse o valor atribuído aos pedidos pelo autor, por compreender regular a ressalva contida na peça vestibular da ação trabalhista de que a grandeza indicada consistiria em estimativa não limitativa da apuração em montante superior quando do cumprimento da decisão condenatória.



    Informam, também, que, nos autos do Processo nº 1000866- 70.2025.5.02.0442, estão sendo demandadas ao cumprimento provisório da condenação ainda não transitada em julgado no Processo nº 1000866- 70.2025.5.02.0442, na qual houve homologação do cálculo pericial efetuado após a impugnação por si apresentada aos cálculos da liquidação apresentados por Francisco de Oliveira Rodrigues.



    Omnitrans Logística e Transportes Ltda e outra questionam, por meio desta ação constitucional, o entendimento do TST que admite que os valores atribuídos aos pedidos na petição inicial da ação trabalhista sejam compreendidos como estimativa, de modo a permitir que seja executados valor superior ao atribuído inicialmente à causa.



    Aduzem que a decisão do TST “viola entendimento esposado pelo C. STF no julgamento da ADI 6002, em julgamento realizado em 05/11/2025 e publicado em 10/11/2025”, concluindo que, à luz do pronunciamento paradigma, 



    “[p]ouca dúvida existe [...] em relação a obrigatoriedade da parte que ingressar com uma ação trabalhista de liquidar os valores liquidáveis, devendo justificar os casos em que haja tal impossibilidade, não se justificando a mera declaração de que formula os cálculos por mera estimativa.”



    Aduz, ainda, que a decisão do TST teria o condão de “tornar inócuo um dispositivo legal [§ 1º do art. 840 da CLT]”, bem como seria contrária aos arts. 141 e 492 do CPC, configurando, além de violação “[ao] devido processo legal e [a]o contraditório, albergados na Constituição Federal nos incisos LIV e LV do artigo 5º”, afronta à Súmula Vinculante nº 10, a qual exige o respeito à cláusula de reserva de plenário para fins de limitação ou afastamento da força normativa de preceito legal.



    Omnitrans Logística e Transportes Ltda e outra requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo trabalhista e, no mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação 



    “no sentido de anular a decisão monocrática proferida pelo I. Ministro Sergio Pinto Martins da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho objeto da reclamação constitucional na ação trabalhista nº 1000662-36.2019.5.02.0442, que gerou o cumprimento de sentença nº 1000866-70.2025.5.02.0442, eis que proferida por juiz incompetente e por violação à coisa julgada, posto que em desconformidade com r. decisão do C. STF na ADI 6002, bem como em contrariedade a Súmula Vinculante 10 do STF, [...], para que seja proferida uma nova decisão, mantendo a decisão proferida pela 15ª Turma do TRT da 2ª Região de acordo com o preconizado pelo parágrafo 1º do artigo 840 da CLT e decidido na ADI 6002;” (e-doc. 1, p.21).



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a ADI nº 6002 não constitui paradigma apto para fins de cotejo via reclamação, ante a ausência de decisão com efeito vinculante proferida pelo STF. No ponto, destaco que a referida ação, após o voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin, foi destacada do ambiente virtual de julgamento pelo Ministro Flávio Dino, conforme ata de julgamento publicada no DJe de 10/11/25.



    Tendo as partes indicado como também a Súmula Vinculante nº 10, prossigo na análise desta reclamatória com esse paradigma, registrando, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    A Súmula Vinculante nº 10 tem a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    O enunciado vinculante tem o condão de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    Questiona-se decisão monocrática proferida no âmbito do TST, nos autos do Processo nº 1000662-36.2019.5.02.0442, mediante a qual se teria decidido, entre outras matérias, a “[l]imitação da condenação aos valores indicados na petição inicial”, reformando o acórdão do TRT2 nesse ponto pelos seguintes fundamentos:



    “A autoridade regional também deu seguimento ao apelo quando ao tema “LIMITAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL”. 



    A matéria possui transcendência jurídica, pois foi afetada ao Tribunal Pleno do TST em incidente de recurso de revista repetitivo (Tema 35). Cabe notar que, embora a controvérsia guarde conexão com amatéria tratada no Tema 35 da Tabela de Incidentes de Recursos Repetitivos desta Corte, não há qualquer determinação de suspensão do julgamento dos processos que tratem do mesmo tema – seja no âmbito do TST, seja no âmbito do STF. Ressalvando meu entendimento em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que, caso os valores indicados na exordial tenham sido apresentados por mera estimativa, cabe à parte registrar expressamente o uso dessa faculdade, sob pena de ver a condenação limitada aos valores atribuídos a cada pedido.



    (....)



    No caso dos autos, a parte reclamante registrou ressalva expressa de que os valores indicados na petição inicial são meramente estimados. Dessa forma, ao limitar a condenação aos valores indicados no rol de pedidos da reclamação trabalhista, o Tribunal Regional decidiu contrariamente à notória e atual jurisprudência desta Corte Superior sobre a matéria e, assim, violou o § 1º do artigo 840 da CLT, razão porque conheço do recurso de revista com fulcro na alínea "c" do artigo 896 da CLT. Consequência lógica é o seu provimento para afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial e determinar que as parcelas deferidas sejam apuradas por meio de regular liquidação de sentença.



    CONCLUSÃO 



    Negar provimento ao agravo de instrumento da reclamada; Conhecer do recurso de revista do reclamante, e, no mérito dar-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, a) afastar a possibilidade dedução do crédito final obtido em favor da parte reclamante, para pagamento dos honorários advocatícios, determinando a suspensão de exigibilidade do título; b) afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial e determinar que as parcelas deferidas sejam apuradas por meio de regular liquidação de sentença.” (e-doc. 6, p. 4- 6 grifei) 



    As reclamantes alegam que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao § 1º do art. 840 da CLT sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.” 



    Em julgamento da Segunda Turma, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes, confirmando o juízo de reconsideração na Rcl nº 77.179 (DJe de 11/6/25) para afirmar a violação da Súmula Vinculante nº 10 pela Justiça do Trabalho ao afastar a norma do § 1º do art. 840 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, sem a submissão da matéria ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal respectivo. 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. art. 840, §1º, da CLT. Exigência de expressa indicação do valor da causa na petição inicial. Dispositivo afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que o ato reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10. 2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF/88. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 ao afastar, por meio de órgão fracionário, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual o valor da causa deve constar expressamente da petição inicial da ação trabalhista. III. Razões de decidir 4. A ausência de citação da parte beneficiária para apresentar contrarrazões não acarreta a nulidade da decisão. Isso porque, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da reclamação, podem ser devidamente apresentadas por ocasião da interposição do recurso. 5. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 6. Ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante o ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 7. A ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do acesso amplo à justiça. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 77179 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/12/25)



    Do teor da decisão reclamada (transcrita anteriormente), tem-se que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT está apoiada em precedente também de órgão fracionário da Corte Superior do Trabalho, e tem como fundamento “princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”; de modo a, sem alterar o texto da norma, afastar uma interpretação de sua hipótese de sua incidência.



    Após reflexão sobre a matéria e atento às ponderações do julgamento da Rcl 77179 AgR-AgR (destacado da sessão virtual da 2ª Turma de 5/9/25 a 12/9/25 e solucionado na sessão presencial desse colegiado em 7/10/25), evoluo no entendimento sobre a matéria por mim exarado anteriormente em reclamação com essa temática, e concluo que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT que compreende a “indicação do [...] valor” do pedido – preconizada na norma – como indicativo aproximado do valor do direito reivindicado, pressupõe a atuação de órgão colegiado do Poder Judiciário com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Inexistindo decisão do Plenário do STF ou do Tribunal Pleno do TST sobre a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT (parágrafo único do art. 949 do Código de processo Civil) reconhecida como válida, entendo que a decisão reclamada, no capítulo em que admite que a condenação no caso concreto ultrapasse, em sede de liquidação, o valor atribuído aos pedidos na peça vestibular, vai de encontro à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT e determinar à autoridade reclamada que profira nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente